Tribunal: TJSP
Processo: 2260316-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Recurso contra decisão por meio da qual foi determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença de ação civil pública – Pedido de reforma da r. decisão interlocutória para que volte a fluir a incidência da multa diária fixada para o caso de não atendimento das obrigações no prazo estipulado no título exequendo – Atraso no

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Recurso contra decisão por meio da qual foi determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença de ação civil pública – Pedido de reforma da r. decisão interlocutória para que volte a fluir a incidência da multa diária fixada para o caso de não atendimento das obrigações no prazo estipulado no título exequendo – Atraso no cumprimento do título judicial que vem sendo perpetuado pela agravada sob o argumento de que desconhece a existência de decisão gerada por recurso que foi por ela mesma interposto – Comportamento processual. Recurso provido.